Tribunal: TJMT
Processo: 0000466-84.2019.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000466-84.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO GONCALVES PINHEIRO - CPF: 587.367.511-20 (APELANTE), JOAO FERNANDO CAMARGO DE ABREU - CPF: 057.412.171-41 (APELANTE), THIAGO FREITAS FRANCO - CPF: 056.640.881-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO FERNANDO CAMARGO DE ABREU - CPF: 057.412.171-41 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FREITAS FRANCO - CPF: 056.640.881-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL – DESCABIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO
S
COERENTE
S
DOS POLICIAIS MILITARES
E
CIVI
L
QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE –
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE
TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS – DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

3.

RECURSO DESPROVIDO.

1. É
inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo
s
depoimento
s
dos policiais militares
e
civil

que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de
tráfico de drogas
.

2.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação
.

3.
Desprovimento do a
pelo.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Júlio Gonçalves Pinheiro
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação Penal n. 466-84.2019.8.11.0021 - código
1038128
,
julgou parcialmente procedente a denúncia,
conden
ando
-o à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
. Além disso, no
mesmo édito judicial o
sentenciante
absolveu
o apelante
da conduta de receptação e

fez
a detração do período
em que ele
ficou preso cautelarmente
, restando-lhe o cumprimento da sanção de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, mantidos o regime de cumprimento e a pena pecuniária
.

O apelante, com base nas razões que se encontram no ID 91707459 (p. 1/8), postula a sua absolvição, ao argumento de que inexiste
m
prova
s
suficiente
s
para manutenção do referido édito condenatório, devendo incidir
,
na espécie
,
o brocardo
in dubio pro reo
; pleiteando, subsidiariamente, a
isenção de pagamento da
s
custas e despesas processuais.

Nas contrarrazões encontradiças no
ID
91707471 (p. 1/9)
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no
ID
92620990
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no I
D
91704513
, narra os fatos desta forma:

[...]

no dia 04 de janeiro de

2019, no período da manhã, os denunciados

Jo
s
é Fernando Camargo de Abreu

e Thiago

de Freitas Franco transportaram

da cidade de Agua Boa-MT

para

Cocalinho-MT cinco por
çõ
es da subst
â
ncia entorpecente popular
m
ente
conhecida como “maconha”,
pesando aproximadamente 971g (novecentos e

setenta e uma gramas), conforme laudo preliminar de constatação de fls. 46/49

e auto de apreensão fl
. 05, para entrega-l
a ao denunciado J
úlio Gonç
alves

Pinheiro, para fins de comercialização na cidade de Cocalinho-MT.

No dia acima mencionado, no período da manhã, os denunciados

Jo
ã
o Fernando Camargo de Abreu e Thiago de Freitas Franco saíram da cidade

de Á
gua Boa-MT, em uma motocicleta Yamaha/YBR 125 ED, de cor preta,

placas

KAD 3936, transportando as por
çõ
es de “maconha” descritas acima para

negoci
á
-las e entrega-las ao denunciado J
úl
io Goncalves Pinheiro, na cidade de
Cocalinho-MT.

Os denunciados João Fernando Camargo de Abreu e Thiago de

Freitas Franco ao chegarem na cidade de Cocalinho-MT se dirigiram ao “Bar do

J
ú
lio” e passaram a negociar a droga com o denunciado Júlio, o qual fracionaria

o entorpecente e venderia a usuários.

A guarnição militar recebeu den
ú
ncia de popular de que estava

ocorrendo a comercializado entorpecente no “Bar do
Júlio
", no Setor Alto

Cocalinho, em Cocalinho-MT
. No local indicado na
denúncia
, em revista nos

pertences dos denunciados
João
Fernando e Thiago, foram localizadas cinco

porções
de “maconha" (descritas acimas).

Os policiais militares também realizaram revista no interior do “Bar do
Jú
lio” e localizaram
três
pequenas
porções
de “maconha”, embaladas para

venda a
usuários
, pesando aproximadamente 20g (vinte gramas).

A
guarnição
ainda
l
ocalizou
os objetos descritos no termo de

apreensão
de fls. 42/43 e o valor de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco

reais), os quais o denunciado
Júlio

não
conseguiu comprovar a origem lí
cita
.

Assim agindo, incorreram os denunciados Júlio Gonçalves Pinheiro,

João Fernando Camargo de Abreu e Thiago de Freitas Franco na conduta tipificada no
art. 33, caput, da Lei 11.343
/
06,
e o denunciado
Júlio
Gonçalves ainda incorreu na conduta

tipi
ficada no
art. 180, caput, do Código Penal

[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de
prisão em flagrante (ID 91704514
- p.
2
); boletim de ocorrência (ID
91704514
- p.
4
/
6 e ID 91704515 - p. 1/3
)
; auto
de
exibição e
apreensão (ID
91704519
- p.
5/6
); laudo de constatação preliminar (ID
91704519

-
p.
7
); laudo pericial de exame definitivo, que apresentou resultado positivo para a presença de
Cannabis S
ativa L.

–
maconha

(ID 91704519 - p. 9 e ID 91704520 - p. 1/3)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão, asseverando
na fase de inquérito
que
as porções de
maconha
apreendidas em seu bar
e residência
pertenciam a sua companheira
para consumo próprio
e que o
s
corréus
seriam
apenas clientes
daquele estabelecimento comercial
,

suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a sua atuação no delito em alusão
está
comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante.

Co
m efeito,
infere-se que os policiais militares
Faresin
Fernandes Rodrigues de Carvalho
e
Geser
Gonçalves de Freitas
– responsáveis pela prisão em flagrante – foram uníssonos ao dizer que
no dia dos fatos estavam realizando rondas em Cocalinho/MT e
receberam denúncia de que
dois jovens estariam em uma motocicleta
no
“Bar do Júlio”
, comercializando substâncias entorpecentes
e por essa razão foram até o local e, ao
abordarem João e Thiago, que estavam sentados
juntos, procedera
m revista na mochila do
primeiro e
encontra
ram
cinco porções de maconha
, com peso aproximado de 750 gramas
.
As testemunhas
afirmaram
,
ademais
,
que as buscas no estabelecimento comercial de Júlio e residência anexa àquele local, foram realizadas após o corréu João informar a eles que a droga
apreendida

era proveniente da cidade de Água Boa/MT e
deveria ter sido entregue
ao
citado comerciante
.
Asseveraram,
também,
os agentes públicos
,
que
outra guarnição de policiais
encontr
ou

tr
ês
por
çõe
s de maconha
, além de
diversos
objetos
e o
valor de R$ 345,00 (trez
entos e quarenta e cinco reais)
naquele local
que, também era conhecido como ponto de movimentação de usuários de entorpecentes
,
consoante se vê dos fragmentos das declarações judiciais de ambas
os declarantes
, consignadas na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
eu estava de serviço no dia, recebemos um denúncia que tinha dois rapazes em uma moto, no comércio do seu Júlio negociando entorpecentes, nós tinha acabado de passar em frente do local
demos o balão ai a gente localizou
esses dois rapazes
sentados na mesa conversando com o Júlio e ai ao abo
r
dar
, o Júlio é esse do meio
dono do comércio
, ai ao abordar eles
, lá era tipo uma mercearia, vendia pastel,
vendia de um tudo lá [...]
como a gente não conhecia
, só conhecia o seu Júlio,

eu não conhecia os
dois rapazes
, nós resolvemos realizar a abordagem naquele momento
, então nós revistamos com eles naquele momento
, tinha uma bolsa do lado deles lá, ao revistar eles e revistar a bolsa a gente localizou uma porção de drogas, na hora a gente tinha acabado de sair
, estava mais ou menos uns três metros do bar dele foi quando o João
, acho que era João o nome dele, não me recordo
direito, informou que a droga estava sendo trazida para o Júlio
e a gente retornou
, deu ré na camionete
e deu voz de prisão p
ara
o Júlio
[...] chegou muita denúncia anônima no quartel de que o Júlio estava traficando na cidade [...]
a atual esposa dele é usuária, então o que ocorre é que as pessoas ligavam no quartel e a gente nunca teve oportunidade de aborda-lo [...] o comércio dele é na mesma construção da casa, é conjugada [...] o restante do entorpecente que foi encontrado foi uma outra equipe
,
por
que
eu fiquei no núcleo confeccionando o BO
, se deslocaram com a Polícia Civil e foi localizado na residência

[...].
(
Faresin
Fernandes Rodrigues de Carvalho
, policial militar - relatório de mídias acostado no ID
91707475
).

[...]
estávamos de serviço, eu e o Sargento
Faresin
,
e a gente recebeu a denúncia
e a gente foi até o local, o bar, a gente estava passando ali
, foi quando a gente viu os dois com a moto, a moto de fora, se era u
ma moto da cidade de Cocalinho, ai eles estavam parados tomando algum refrigerante
, os dois estavam sentados na mesa e o Júlio estava chegando pra trazer um refrigerante e a mochila estava encima da mesa
, a gente resolveu abordar e abordou e a gente encontrou o entorpecente
, salvo engano em torno de 700 gramas
de substância análoga a maconha
[...]
eu lembro do sargento comentar que tinham pessoas que iriam trazer entorpecentes para o Júlio
, mas eu estava dirigindo, quem recebeu
a ligação foi o Sargento
Faresin
[...]
a gente já recebeu em momentos anteriores várias informações que o senhor Júlio comercializava entorpecentes, ele e a esposa dele, se não me engano as pessoas comentavam que ela era usuária e também comercializava, mexia com drogas, eram as informações que chegavam pra gente
,
então de certa forma a gente já tinha discernimento e que o lugar era suspeito, os usuários de drogas de Cocalinho frequentavam bastante
[...]
.
(
Geser
Gonçalves de Freitas
, policial militar - relatório de mídias acostado no ID
91707475).

Registre-se, por importante, que a
s
testemunha
s
Fernanda J
oyce da Silva, policial militar e Bruno Gontijo de Alencar,

escrivão da Polícia Civil
,
que particip
aram
das buscas no estabelecimento comercial e residência do apelante, confirm
aram
a
s
palavra
s
de seus colegas, esclarecendo que
encontraram substâncias entorpecentes no Bar do Júlio escondidas em uma prateleira e no interior da residência dele foram encontradas sacolinhas recortadas para embalagem de entorpecente
, além de afirmarem que nos últimos meses receberam notícias de que naquele local estaria sendo usado para o comércio de drogas.

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
deles
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou
na fase policial que a droga pertencia a sua companheira usuária
;
e,
em juízo
, somente negou os fatos imputados,
todavi
a, não conseguiu demonstrar essas alegações
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, ficando
evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a manute
nção da condenação do
recorrente
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado também que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque
a
posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

No
utro viés, no
que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado
assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência,
por
que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Júlio Gonçalves Pinheiro
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021